Tribunal: TJSP
Processo: 2206295-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu a suspensão do processo. Inconformismo. Cabimento parcial. Alegação de existência de união estável com a falecida. Existência de controvérsia dos herdeiros a respeito da existência da união. Escritura pública de união estável post mortem não comprova a existência da entidade familiar, mas apenas faz prova da declaração feita na presença do

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu a suspensão do processo. Inconformismo. Cabimento parcial. Alegação de existência de união estável com a falecida. Existência de controvérsia dos herdeiros a respeito da existência da união. Escritura pública de união estável post mortem não comprova a existência da entidade familiar, mas apenas faz prova da declaração feita na presença do tabelião por pessoas que disseram ter conhecimento da união estável. Art. 405, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de reconhecimento da união estável nos próprios autos do inventario. Possibilidade de reserva de bens para assegurar eventuais direitos sucessórios. Art. 628, §2o, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206295-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MELINA CAREY, LEONARDO FERREIRA DE CARVALHOSA e LUIZ PAULO
FERREIRA DE CARVALHOSA, são agravados ZENAIDE OLIVEIRA DA SILVA
(INVENTARIANTE) e CHRISTINE SOUSA BARROS DE CARVALHOSA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 24 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206295-40.2020.8.26.0000 -Voto no 27.791
2
Agravo de
Instrumento n°: 2206295-40.2020.8.26.0000
Agravante:
Melina Carey e outros
Agravado:
Zenaide Oliveira da Silva e outro
Comarca:
São Paulo - 5a Vara da Família e Sucessões
1a Instância:
1053524-85.2020.8.26.0100
Juiz:
Christina Agostini Spadoni
Voto no
27.791
EMENTA. Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que
indeferiu a suspensão do processo. Inconformismo.
Cabimento parcial. Alegação de existência de união estável
com a falecida. Existência de controvérsia dos herdeiros a
respeito da existência da união. Escritura pública de união
estável post mortem não comprova a existência da entidade
familiar, mas apenas faz prova da declaração feita na
presença do tabelião por pessoas que disseram ter
conhecimento da união estável. Art. 405, do Código de
Processo Civil. Impossibilidade de reconhecimento da união
estável nos próprios autos do inventario. Possibilidade de
reserva
de
bens
para
assegurar
eventuais
direitos
sucessórios. Art. 628, §2o, do Código de Processo Civil.
Recurso parcialmente provido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 308 dos autos de origem que, nos autos da ação de inventário,
indeferiu a suspensão do processo.
Os agravantes pretendem a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/16.
Recurso processado com o efeito suspensivo (fls.
190/191) e respondido (fls. 195/217).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O artigo 313, inciso V, letra "a", do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206295-40.2020.8.26.0000 -Voto no 27.791
3
Processo Civil, prevê a suspensão do processo quando a sentença de
mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de
existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto
principal de outro processo pendente.
Porém, o simples trâmite de ação de reconhecimento
de união estável de companheiro do falecido não é, por si só, motivo
suficiente para a suspensão do processo de inventário, por que gera, tão
somente, mera expectativa de direito.
Nesse sentido, julgado Superior Tribunal de Justiça:
REsp n. 976.649 - “Não é causa de suspensão do processo
de inventário a pendência de julgamento de ação de
reconhecimento de sociedade fato ajuizada em face dos
herdeiros do falecido companheiro (Terceira turma, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, j. 17.12.09)
No caso, como bem observado pela decisão agravada,
ainda não há ação judicial discutindo a existência da união estável ou
mesmo questionando a validade da escritura pública de união estável post
mortem. Desta forma, não há qualquer motivo que justifique a suspensão
do inventário.
Por outro lado, tem sido admitido na jurisprudência
o reconhecimento de união estável nos autos do inventário, em
atendimento ao princípio da instrumentalidade do processo, quando os
documentos apresentados forem suficientes para comprovar o fato e
inexistir oposição dos demais interessados.
A moderna doutrina entende que "... é possível que se
proceda à comprovação nos próprios autos do inventário, sem necessidade de ação
própria, quando haja elemento documental suficiente, ou quando estejam de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206295-40.2020.8.26.0000 -Voto no 27.791
4
acordo os demais interessados, desde que sejam maiores e capazes" (Inventários e
Partilhas, Sebastião Amorim e Euclides de Oliveira, 24a edição, pg.
163/164).
No mesmo sentido, posição adotada pelo E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO -
Possibilidade de reconhecimento da união estável nos autos
do inventário porque não depende da procura de provas
fora do processo. DERAM PARCIAL PROVIMENTO
AO AGRAVO. (TJ-SP - AI: 9029396542009826 SP
9029396-54.2009.8.26.0000, Relator: Gilberto de Souza
Moreira, Data de Julgamento: 16/03/2011, 7a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2011)
INVENTÁRIO - Reconhecimento de união estável nos
autos do inventário - Possibilidade - Documento
apresentado é apto à comprovação do fato - Desnecessidade
da remessa da discussão às vias próprias - Recurso
improvido. (TJ-SP - AG: 990102405524 SP, Relator:
Alvaro Passos, Data de Julgamento: 30/06/2010, 7a
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
05/07/2010)
Todavia, no caso ora em análise entendo não ser
possível o reconhecimento da união estável nos próprios autos do
inventário. Apesar de haver nos autos escritura pública de declaração de
união estável post mortem, a existência da união estável é contestada pelos
herdeiros da falecida. De acordo com os herdeiros, a agravada era mera
cuidadora da falecida e estaria alegando uma união estável inexistente.
Ressalte-se que a escritura pública de declaração de
união estável post mortem é documento dotado de fé pública, constituindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206295-40.2020.8.26.0000 -Voto no 27.791
5
prova dos fatos declarados que ocorreram em sua presença, nos termos
do art. 405 do Código de Processo Civil. Nessa linha, o documento
público não atinge veracidade da declaração em si, mas apenas comprova
os fatos que o tabelião declarou que ocorreram na sua presença, ou seja,
que as duas pessoas conhecidas da agravada e da falecida declararam ter
conhecimento de que elas viviam em união estável. Em outras palavras, o
tabelião deu fé do quanto os outorgantes declararam, mas não dá fé da
veracidade do que foi declarado. Tanto que na parte final da escritura os
declarantes isentam o Tabelionato de responsabilidade.
Sobre o tema, confira-se a nota de THEOTONIO
NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, LUIS GUILHERME A.
BONDIOLI e JOÃO FRANCISCO N. DA FONSECA: “Documento público
faz prova dos fatos que o funcionário declarou que ocorreram na sua presença.
Assim, tratando-se de declarações de um particular, tem-se como certo, em
princípio, que foram efetivamente prestadas. Não, entretanto, que o seu conteúdo
corresponda à verdade” (RSTJ 87/217: 3a T., REsp 59.841). No mesmo sentido:
JTJ 340/243 (AP 1.150.646-4). “A fé pública se cinge à existência das declarações
dos figurantes no negócio jurídico, realizadas na presença do oficial, mas não
abrange a veracidade da própria declaração. A parte que alega a falsidade da sua
declaração de que recebeu o preço da compra e venda, colhida pelo tabelião, tem o
ônus de provar tal fato (CPC, art. 389, I), que nada mais é do que decorrência do
regime geral do ônus da prova” (Ajuris 76/474). (Comentários ao Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a edição, São Paulo,
Editora Revista dos Tribunais, 2016, nota 3 do art. 405 do Código de
Processo Civil).
Estas circunstâncias, a meu ver, impossibilitam o
reconhecimento da união estável em sede de inventário.
A suspensão do inventário até julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206295-40.2020.8.26.0000 -Voto no 27.791
6
eventual ação questionando a existência da união estável ou a validade da
escritura de união estável post mortem não se justifica, porque pode
impedir a tomada de medidas de proteção dos interesses do próprio
Espólio.
Inexistindo pronunciamento judicial definitivo sobre
a existência e o período de duração da união estável, para evitar a partilha
dos bens da falecida em prejuízo aos direitos sucessórios, as partes
interessadas podem formular pedido de reserva de bens, na medida em
que esta questão interfere diretamente no acervo hereditário para fins de
partilha entre todos os herdeiros, nos termos do art. 628, do Código de
Processo Civil. O pedido deve ser formulado em primeira instância e
analisado a critério do Juízo de origem, sob pena de supressão de
instância.
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator